Tribunal: TJMT
Processo: 1015819-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015819-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), JOSE MARIA DE SOUZA - CPF: 863.742.066-49 (PACIENTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 059.864.531-40 (VÍTIMA), CECILIA JARDIM DE MELO - CPF: 925.411.601-78 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus criminal impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, visando à revogação de prisão preventiva decretada de ofício em audiência de custódia no dia 16/05/2025, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante no 1005211-32.2025.8.11.0037. O impetrante alegou violação ao sistema acusatório, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação genérica do decreto prisional. Requereu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da ordem. Liminar foi parcialmente deferida para aplicação de cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de prisão preventiva de ofício na audiência de custódia, sem provocação do Ministério Público ou da autoridade policial; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta, à luz dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação da prisão preventiva exige provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, conforme o art. 311 do Código de Processo Penal, sendo vedada sua decretação de ofício, nos termos do sistema acusatório adotado pela Lei no 13.964/2019.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não indicou elementos concretos que evidenciassem periculosidade do paciente ou risco de reiteração delitiva, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito.

5.

A prisão preventiva foi fundamentada de forma genérica, com referência à ordem pública e à credibilidade da Justiça, sem individualização suficiente dos riscos, contrariando o disposto nos arts. 312 e 314 do CPP.

6.

O paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral e não possui antecedentes que indiquem propensão à delinquência, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

7.

A jurisprudência do TJMT reconhece que a gravidade do delito, por si só, não justifica a prisão preventiva, exigindo fundamentação concreta baseada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva não pode ser decretada de ofício pelo juízo em audiência de custódia, devendo ser precedida de requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial.

2.

A gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração concreta dos requisitos legais.

3.

É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos que demonstrem periculosidade do agente ou risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 4o, 311, 312, 313, 314 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1034263-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.12.2024, DJE 18.12.2024; TJMT, HC no 1013290-24.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08.10.2019, DJE 10.10.2019; STJ, HC no 525.644/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.09.2019, DJe 04.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de habeas corpus criminal, impetrado por Cesar Aparecido Aquino Cabriote, em favor de José Maria de Souza, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada de ofício na audiência de custódia, realizada em 16/05/2025, no bojo do APF no 1005211-32.2025.8.11.0037 (ID. 194266556).

O impetrante sustenta que a prisão foi convertida sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, em violação ao sistema acusatório e ao disposto nos artigos 282, §4o, e 311 do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/2019. Argumenta ainda que o paciente foi lesionado durante uma briga familiar e que há indícios de legítima defesa, sendo a suposta vítima sua ex-companheira, que negou ter sofrido agressões ou ameaças. Aponta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, vez que a decisão fundamentou-se de forma genérica na garantia da ordem pública, com base em supostas ameaças proferidas sob efeito de álcool. Ressalta que o paciente possui residência fixa, é primário e exerce atividade laboral como motorista operador de guindaste.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem, reconhecendo a ilegalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente deferida neste habeas corpus em 19/05/2025, ao se reconhecer a ausência de elementos concretos que indicassem periculosidade do paciente ou risco de reiteração delitiva. Constatou-se que a decisão que decretou a prisão preventiva carecia de fundamentação idônea e que os fatos descritos nos autos eram isolados, o que justificava a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (ID. 287235362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025